Tribunal: STF
Processo: Rcl 39696
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Superior Tribunal do Trabalho, nos autos do Processo 485-51.2014.5.05.0161, que teria ofendido a decisão proferida na Pet 7755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a qual determinou a suspensão de todos os processos cujo objeto seja a discussão sobre a Remuneração Mínima por Nível e Região (RMNR) dos empregados da Petrobrás.
    Sustenta-se que referida decisão cautelar determinou a suspensão dos efeitos do julgamento do TST nos IRRs n. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012 e o consequente sobrestamento nacional dos processos que discutem a RMNR, independentemente da fase processual em que se encontre a demanda. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a imediata suspensão do processo, até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, ratificada pelo Relator, Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 7.755. A decisão e a ratificação têm o seguinte teor:
    “O presente pedido de tutela provisória incidental foi deduzido em face de decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo.
    Assim, conforme constou da própria certidão do referido julgamento, mostra-se aplicável ao caso a norma do § 11 do artigo 896-C da CLT, que determina a tomada de providências para o prosseguimento de processos vinculados à tese do repetitivo, apenas após a publicação do acórdão.
    No presente caso, em que pese referido acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese sufragada naquele julgamento já começou a ser aplicada, o que se mostra açodado e deve ser obstado.
    Como se não bastasse, o § 13 do mesmo artigo da CLT, determina que, na hipótese de existir questão constitucional na questão julgada sob o rito dos recursos repetitivos, não se poderá obstar o conhecimento de eventuais recursos extraordinários que vierem a ser interpostos.
    E, no presente caso, a própria certidão do julgamento faz expressa referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, para aduzir que não houve vulneração a seu comando, fato esse que, aliado à escassa maioria formada quando do julgamento, torna bastante verossímil a tese de que há, efetivamente, matéria constitucional em disputa acerca da matéria, a dar trânsito a eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão que vier a ser publicado.
    Como se não bastasse, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também aplicadas ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas, preveem que do julgamento do mérito de um tal incidente, caberá recurso extraordinário, que será dotado de efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida (artigo 987, § 1º do CPC).
    Nessa conformidade, muito embora a jurisprudência desta Suprema Corte determine que, com relação a recursos extraordinários ainda não admitidos na origem, eventuais pleitos cautelares devem ser submetidos ao Presidente da Corte de origem (Súmulas nº 634 e 635), o certo é que também se admite a mitigação desse entendimento, em hipóteses excepcionais, conforme decidido, por exemplo, na AC nº 1.821-QO/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/08) e na AC nº 509-MC/AP (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05).
    E, no presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da jurisdição desta Corte sobre a matéria, pois o TST determinou a tomada de medidas tendentes à execução de julgado cujo acórdão sequer foi publicado e, ainda, sem nem mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos, em face daquela decisão.
    Como se não bastasse, são notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST.
    Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.”
    “Em 31/7/2018, José Maurício da Silva, uma das partes requeridas, apresentou agravo interno, com pedido de efeito suspensivo.
    Por meio de decisão publicada em 7/8/2018, indeferi o pedido de efeito suspensivo e abri vista à parte contrária, para manifestar-se sobre o agravo.
    Em 10/8/2018, Carlos Alberto Matos Cardoso, outra parte requerida, interpôs agravo interno.
    É o relatório. Decido.
    Examinadas as postulações mais urgentes e apresentados os recursos respectivos, cabe manifestar-me sobre eventual retratação (CPC, art. 1.021, § 2º).
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser  confirmada  .
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.
    Comunique-se COM URGÊNCIA o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
    Fica a Petrobras Petróleo Brasileiro SA intimada para se manifestar sobre o agravo interno interposto em 10/8/2018 (petição 51.881/2018).
    Decorrido o prazo para resposta da requerente, retornem os autos conclusos para apreciação dos agravos internos.”
    Em caso semelhante ao da presente reclamação, o Min. Alexandre de Moraes assentou que quando “a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Juízo reclamado ter determinado, em data ulterior, a conversão da garantia do juízo, há manifesta ofensa ao decidido na Pet 7.755” (Rcl 34.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.04.2019). Na mesma direção, embora com pedido para que fosse afastada a suspensão, a decisão monocrática do e. Min. Luiz Fux na Rcl 31.591, DJe 03.09.2018.
    Como se depreende do teor das decisões e dos precedentes que aplicaram a decisão de suspensão tomada pelo e. Ministro Dias Toffoli, e posteriormente, ratificada pelo Relator da Petição 7.755, estende-se a todos os feitos em trâmite na justiça do trabalho que debatam a “Remuneração Mínima por Nível e Região” derivada do que decidiu o TST nos autos dos IRRs n. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012.
    A decisão reclamada, por sua vez, assentou que (eDOC 15, p. 3):
    “No arrazoado da minuta em exame, a reclamada requer a suspensão do presente feito, com fundamento nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Petição nº 7.755/DF, bem assim em virtude da Medida Cautelar na Reclamação nº 31.532/RJ, tendo em vista que a ação versa o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR, cuja suspensão nacional foi determinada pela Suprema Corte.
    Improcede o pleito da reclamada, uma vez que a matéria devolvida a esta Corte não se refere a diferenças de complementação de RMNR, pois o Tribunal Regional decidiu pelo não conhecimento do recurso ordinário ante a ausência de dialeticidade do referido apelo. Logo, não subsiste razão para o referido pleito de sobrestamento da ação.
    Feitas essas considerações, constata-se que não há nas razões da minuta em exame nenhuma impugnação ao conteúdo da decisão agravada relativo ao vício de fundamentação do agravo de instrumento.
    Certamente, não logra o recurso que não se presta a desconstituir de forma direcionada os fundamentos basilares da decisão proferida.”
    Conforme se depreende dos termos em que se deu a suspensão, a abranger mesmo as ações rescisórias, a decisão reclamada deixou de observar a ordem de suspensão proferida por esta Suprema Corte.
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão que descumpriu a ordem proferida na Pet 7.755, e, por consequência, determinar sua observância, mantendo suspenso o Processo AIRR 485-51.5.05.0161, até nova decisão nos autos do referido paradigma
    Publique-se. Intime-se. 
    Comunique-se o juízo prolator da decisão.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente